Tribunal: TJDFT
Processo: 0728497-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728497-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA, RAFAEL MORAES SIQUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra acórdão de ID – 33308657. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33537562, 33537563, e 33537564. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se os emgargados: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – COOSERVCRED e RAFAEL MORAES SIQUEIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2022 14:17:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador